Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-78.2022.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001203-78.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELINA ALVES SANTOS - CPF: 545.868.601-20 (APELADO), THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE EVIDENCIADA –
IMPUGNADA A
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
– DEFERI
DA A
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
POSTERIORMENTE DISPENSADA – INÉRCIA DO BANCO – QUE PRODUZIU OS DOCUMENTOS – APESAR DE ADVERTIDO
– NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

RISCO DA ATIVIDADE –
ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONFIGURADA
–
D
ANO MORAL
CONSTATADO
– DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM OS MEROS DISSABORES COTIDIANOS – NATUREZA ALIMENTAR DA APOSENTADORIA –
INDENIZAÇÃO DEVIDA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990
.

2
. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061).

3
.
Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

5.

A
devolução deve ser feita de
forma simples
,
uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Pan
S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou procedentes os
pedidos

d
a
ação
declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com repetição de indébito e danos morais,

ajuizada
por

Celina Alves Santos
,

para
:
“d
eclarar inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo cessar imediatamente os descontos realizados pela requerida na conta da autora
; c
ondenar a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
; c
ondenar a parte requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta da autora, com fundamento no serviço inexistente indicado no item 01, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação
.
Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, aduz
o banco
apelante, em síntese, a regularidade
e legitimidade
da contratação.

Pondera
que os
valores descritos nos contratos
foram devidamente liberados
na conta bancária de titularidade da autora/apelada.

Sustenta
que não restou configurado o dano moral alegado. E, por isso, alega
a impossibilidade de responsabilização
.

Subsidiariamente
, pede

a redução do
“quantum” indenizatório
.

Afirma que os juros incidentes sobre os danos morais devem ser computados da data do arbitramento
e não da citação.

Defende a impossibilidade de restituição em dobro.

Requer a compensação dos valores devidos, com o crédito depositado na conta da autora/apelada, que entende

deve ser
atualizado, para fins de abatimento,
acrescido de correção monetária.

P
ede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
e condenação do apelante em litigância de má-fé
, id
216261694
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial
que
,

em dezembro/2019
,

a requerente
, aposentada por idade, junto ao
INSS, foi
surpreendida
com dois depósitos realizados em sua conta bancária, no valor de R$ 1.0763,93.

Afirma que
não solicitou qualquer empréstimo
consignado
e imediatamente acionou o banco requerido na tentativa de resolver a situação extrajudicialmente.

Diz que frustrada a tentativa, procurou o Procon, entretanto,
não obteve êxito, tendo sido realizados descontos ilegítimos em sua conta bancária, cuja origem da contratação defende ser desconhecida.

Diante disso, ajuizou a ação objetivando a declaração da inexistência da dívida, condenação do banco à indenização por danos morais, bem como, à repetição do indébito.

Devidamente citado o banco alegou a regularidade da contratação e fez juntada dos supostos contratos celebrados.

A autora impugnou a assinatura acostada nos contratos, dizendo não ter partido de seu punho.

Deferida a produção de prova pericial, foi designado perito, às custas do banco, todavia, este não concordou com a proposta de perícia apresentada.

Após diversas intimações do banco para depósito dos honorários do perito, a fim que pudesse ser realizada a prova, sob pena de não
se desincumbir do ônus probatório
, este permaneceu inerte, tendo apenas reiterado sua discordância com o valor fixado a título de honorários
periciais.

Diante do contexto, reputou o Juízo “a quo” por bem julgar o feito no estado em que se encontrava, entendendo desnecessária a produção de outras provas.

Em específico, dispensou a perícia grafotécnica, justificando seu entendimento na inércia do banco em promover o recolhimento dos honorários do perito
, apesar da advertência da penalidade
de não
se desincumbir do ônus probatório
.

Diante do quadro fático, jurídico e probatório, restou reconhecida a procedência do feito.

Irresignado, objetiva o banco apelante
a reforma da sentença e, resumidamente, sustenta a regularidade da contratação.

Pois bem, r
eside o cerne do recurso em verificar se
devido o reconhecimento da im
procedência dos pedidos d
a
autor
a
.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da
plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Trib
unal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, d
e consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de
culpa
, nos termos do art. 14 do CDC.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Nesse contexto, c
omprovou
a
requerente
/apela
da
os fatos constitutivos do seu direito
.

Não obstante tenha o
banco apela
nte apresentado os contratos de empréstimo, objetos da discussão, não obteve êxito em comprovar, efetivamente,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art.
373, II, do CPC
).

Com efeito, diante da
alegação
da apelada de que
a s assinatura s acostada s no s contrato
s, não partiram de seu punho, o banco apelante silenciou, mesmo advertido de lhe cabia o ônus de provar a autenticidade destas.

Sobre o tema, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061,
é no sentido de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pese
m
os argumentos do banco
, imperioso

destacar
a regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato
.

O que abrange,
caso
impugnada
a assinatura
pelo mutuário, a produção da perícia grafotécnica.

É sabido que o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e
procedência de informações prestadas pel
a
contratante, razão pela qual o
banco
deve responder pelos danos causados
à apelada
.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

No presente caso, verifica-se que ocorreu falha na prestação de serviços por parte
do banco.

Com efeito, os
sistemas de segurança
do banco
permitiram que um terceiro, estranho

à
apelante
, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo
consignado junto à
instituição
financeira.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Portanto, no presente caso não há falar em ausência de ilícito ou em culpa exclusiva de terceiro.

Assim, na hipótese, comprovou
a
requerente
/apelada
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Logo, d
eve ser restituíd
a
quanto aos valores indevidamente descontados
em sua
aposentadoria
.

Todavia, tem razão o banco apelante, no que trata da restituição em dobro.

Por certo, a
restituição do indevidamente descontado
deve ser realizada
na
forma simples
, pois não rest
ou
demonstrado ter a instituição financeira
apelante
agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados
na conta bancária
, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude, "o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...)
6. Agravo
regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores, tem-se que
adequado o “quantum” indenizatóri
o
na quantia
fixada pelo Juízo de 1o Grau,
de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
07/10/2023).

No
tocante à possibilidade de compensação, merece guarida o pleito do recorrente, uma vez que
a compensação é admitida quando os litigantes são
reciprocamente credores e devedores
.

In
casu
, apurando-se que não foram devolvidos os valores disponibilizados pelo banco na conta da apelada,
é
possível
, na liquidação de sentença,

su
a compensação com os valores devidos
à autora,
pelo banco.

No tocante à condenação da autora/apelada nas penas de litigância de má-fé (art. 80 do CPC), sem razão o banco, porquanto, para tanto, faz-se necessária a comprovação de que a parte implicada tenha agido com culpa grave ou dolo (já que a má-fé não se presume), o que não restou evidenciado nos autos.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao recur
so, tão somente para reconhecer a possibilidade de compensação e determinar a restituição na forma simples.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024